Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESSUPOSTOS NORMATIVOS. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO CAUTELA. NECESSIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).

2. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.

3. Os motivos que justificaram a prisão são contemporâneos, e a gravidade da conduta funda-se em elementos concretos bem descritos na decisão questionada, do que é possível verificar neste momento a necessidade da prisão temporária do ora paciente para o curso das investigações.

4. A existência de condições favoráveis ao paciente, em decorrência da primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não obsta a prisão, quando presentes seus pressupostos normativos.

5. Ordem denegada.